Tribunal: TJSP
Processo: 2211521-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2211521-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são pacientes
SIDNEY SIQUEIRA DE MIRANDA LEMOS, EBERSON PEREIRA DA SILVA e
ALLAN ALBERTO DE SOUZA e Impetrante JOSE LUIZ MOLARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem, com recomendação e determinação constantes do v.
acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211521-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.626
2
Habeas Corpus no 2211521-26.2020.8.26.0000
Comarca de Itaquaquecetuba
MM. Juiz: Doutor Sérgio Cedano
Impetrante: Adv. Dr. Jose Luiz Molari
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal
Pacientes: Sidney Siqueira de Miranda Lemos, Eberson Pereira da Silva
e Allan Alberto de Souza
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.626
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE OS
PACIENTES SOFREM CONSTRANGIMENTO
ILEGAL,
POSTO
QUE
PODERÁ
INCIDIR
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA
FASE INSTRUTÓRIA, VEZ QUE A AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO,
FOI DESIGNADA PARA DATA DISTANTE.
SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE NÃO ESTÃO
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO
CPP.
SUPLICANTES
DENUNCIADOS
COMO
INCURSOS “NAS PENAS DO ARTIGO 180
'CAPUT' (DUAS VEZES) C/C ART. 29 'CAPUT' E
ART. 157 §2o, II, PARTE A, I C/C ART. 61
'CAPUT', II, 'J' E ART. 61 'CAPUT', II, 'J', 69
'CAPUT' TODOS DO(A) CP (FLS. 322/329)” (FL.
42).
NATUREZA GRAVE DO DELITO DE ROUBO
QUE,
POR
SI
SÓ,
DÁ
CONTA
DA
CONVENIÊNCIA
DA
MANTENÇA
DOS
PACIENTES NO CÁRCERE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 324, IV, DO CPP.
SITUAÇÃO,
TODAVIA,
A
ENSEJAR
A
ANTECIPAÇÃO DA DATA MARCADA PARA O
ATO RECLAMADO.
Ordem
denegada,
com
determinação
e
recomendação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211521-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.626
3
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Sidney Siqueira de Miranda Lemos, Eberson Pereira da Silva e de Allan
Alberto de Souza, apontando o MM. Juiz de Direito da Segunda Vara
Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba como autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
os
pacientes
sofrem
constrangimento ilegal, posto que se encontram presos em flagrante
delito “como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c.c.
artigo 61, inciso II, alínea 'j' (conduta 1), e, por duas vezes, no artigo
180, caput c.c. artigo 29, caput e com artigo 61, inciso II, alínea 'j'
(condutas 2 e 3), na forma do artigo 69, todos do Código Penal” (fl. 33),
alegando que eles estão custodiados desde 22/06/2020, e a audiência de
instrução, debates e julgamento foi designada para 18/02/2021, a
demonstrar que incidirá no caso sub judice excesso de prazo na
conclusão da fase instrutória (fls. 02). Argumenta, demais, que o país se
vê assolado pela pandemia do novo coronavírus, e a unidade prisional
não oferece condições de higiene adequadas para evitar eventual
contágio do citado vírus (fls. 02/03), acrescentando que Eberson é
portador de bronquite (fl. 03). Assevera, finalmente, que não estão
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (fl. 04).
Conclui pleiteando a concessão da liberdade provisória (fls. 01/06).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 38/39.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211521-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.626
4
coatora (fl. 42), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor Ruben Teixeira Garcia, “pelo parcial
conhecimento do writ e, na parte conhecida, pelo indeferimento e
consequente denegação da ordem de habeas corpus, todavia, com
recomendação para que ao quadro de saúde do paciente Eberson seja
dispensada a atenção necessária” (fl. 120) (fls. 106/120).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que
os pacientes “foram denunciados em 29/06/2020, como incurso nas
penas do artigo 180 'caput' (duas vezes) c/c Art. 29 'caput' e Art. 157 §2o,
II, Parte A, I c/c Art. 61 'caput', II, 'j' e Art. 61 'caput', II, 'j', 69 'caput'
todos do(a) CP (Fls. 322/329)” (fl. 42).
A exordial acusatória foi ofertada em 29/06/2020,
tendo sido recepcionada no dia seguinte (fls. 329 e 330/331 dos autos
principais).
Menciona,
ainda,
o
Julgador
que
“Citados
pessoalmente, foi apresentada defesa em favor dos Pacientes, sendo
mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 18 de fevereiro de 2021 às 14:00 horas -
(fls. 508/512)” (fl. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211521-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.626
5
De se salientar que, indiscutivelmente, os crimes de
roubo e de receptação atentam contra a paz social e conduzem a
comunidade a verdadeiro estado de pânico, diante da insegurança que
lhe impõe, havendo, pois, a necessidade de se acautelar o meio social.
É certo que a gravidade em abstrato do delito, por si
só, não serviria para ensejar a decretação da prisão preventiva, mas
constitui fator importante a ser considerado, vez que, aliada às demais
circunstâncias do caso concreto, autoriza o indeferimento do pleito.
Nesse diapasão, a Lei 12.403/11, que alterou o Título
IX, que cuida da prisão, das medidas cautelares e da liberdade
provisória, deu nova redação ao artigo 282, do Código de Processo
Penal, assegurando que: “As medidas cautelares previstas neste Título
deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da
lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II -
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado. § 1o...”.
Dessa forma, está amparado legalmente referido
fundamento, respeitado o binômio adequação-necessidade.
E de há muito já decidiu o Pretório Excelso que: -
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211521-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.626
6
sua repercussão” (STF, HC no 60043-RS, 2a Turma, Min. Carlos
Madeira, RTJ 124/033).
Na mesma esteira se posicionou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “A gravidade do crime, aliada aos motivos e às
circunstâncias do delito, quando praticado com frieza e de forma
premeditada, com emprego de violência exacerbada, demonstrando
periculosidade e revelando absoluto desprezo pelas normas que
regem a vida em sociedade, autorizam a decretação da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública.” (STJ, HC 47372/PE
Habeas Corpus 2005/0143097-4, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima
(1128) Quinta Turma, julgado em 14/02/2006, publicado em DJ
13/03/2006 p. 347).
E da leitura da r. decisão pela qual foi mantida a
constrição cautelar dos pacientes, se constata que bem dá conta de
amparar a manutenção da medida extrema, vez que prolatada com
supedâneo nos dados colhidos no caderno investigatório produzido até
aquele momento, tendo o Magistrado consignado que “As custódias
cautelares justificam-se de forma suficiente nesta fase, à vista dos
elementos colhidos até agora, mormente pelos depoimentos prestados
pelos policiais militares da ROTA quando da prisão em flagrante,
evidenciando a existência material dos crimes patrimoniais sequenciais e
os indícios robustos de autorias contra os indiciados. Os crimes dessa
natureza, dolosos e punidos com penas privativas de liberdade máximas
superiores a 4 (quatro) anos, violentos e contra o patrimônio, causam
terrível intranqüilidade social, estando a merecer firme e imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211521-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.626
7
resposta estatal” (fl. 264 dos autos principais).
Por derradeiro, instado a prestar informações sobre o
alegado que se constitui em reclamo atinente a futura incidência de
excesso de prazo, decorrente da data pela qual a audiência de instrução,
debates e julgamento, foi marcada, dia 18/02/2021, observa-se que o
MM. Juiz não justificou a respeito de tal, em seus informes judiciais,
acrescentando-se que seu despacho designando o ato reclamado é datado
de 13/08/2020 (fl. 99/103).
Dessa forma, considerando-se que o excesso de prazo
expressamente invocado, conforme a própria impetração, será futuro,
fica indeferido o pleito de soltura dos pacientes, vez que esse não se
concretizou.
Todavia, para que tal não ocorra, fica aqui
determinado ao Magistrado, que de plano promova a antecipação
da aludida audiência, e se necessário for, deverá redesignar outra,
atinente a réu solto, de outra ação penal, de maneira a promover na
sua pauta espaço para a redesignação desta, que é prioritária, vez
que referente a réus presos.
Finalmente, quanto ao suplicante Eberson ser portador
de bronquite (fl. 03), de se ressaltar que embora o impetrante não tenha
instruído a inicial que comprove a enfermidade, por cautela deverá ser
dispensada a atenção necessária ao seu quadro de saúde, conforme
requerido pelo nobre Procurador de Justiça, em sua r. manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2211521-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.626
8
ministerial, a fl. 120, in fine.
Isto posto, denega-se ordem, com a determinação e
recomendação acima estabelecidas.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR